Tribunal: TJMT
Processo: 1019312-19.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019312-19.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENI DI DOMENICO - CPF: 048.516.071-48 (RECORRENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CVE TRANSPORTE E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI - CNPJ: 29.968.037/0001-90 (RECORRENTE), FRANCISCO CARLOS SILVA BASTOS FILHO - CPF: 015.428.135-22 (ADVOGADO), CVE TRANSPORTE E SERVICOS DE MUDANCAS EIRELI - CNPJ: 29.968.037/0001-90 (RECORRIDO), FRANCISCO CARLOS SILVA BASTOS FILHO - CPF: 015.428.135-22 (ADVOGADO), MILENI DI DOMENICO - CPF: 048.516.071-48 (RECORRIDO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019312-19.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Mileni di Domenico

CVE Transporte e Serviços de Mudanças EIRELI

Recorrido(s):

Mileni di Domenico

CVE Transporte e Serviços de Mudanças EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO DO PROMOVIDO. SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PEDIDO HOMOLOGADO.

CONTRATO DE TRANSPORTE DE BENS. MUDANÇA DE ESTADO. PARTE DOS BENS AVARIADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou demonstrado que a autora teve seus bens, que guarneciam a sua residência, e o seu veículo avariados, em decorrência da má prestação de serviços por parte da empresa responsável pelo transporte da mudança, situação que enseja indenização por
danos

morais
, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos pela consumidora.

Eleva-se o valor da condenação por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a pagar os valores de R$ 500,00 referente aos bens móveis e R$ 2.250,00 referente ao veículo a título de DANOS MATERIAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data do evento danoso (31/04/2020) e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (19/01/2021 – id. 49415280), bem como R$ 4.000,00 a título de DANOS MORAIS devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação (19/01/2021 – id. 49415280)”.

RECURSO DO RECLAMADO

Colendos Pares;

A parte Promovida requereu a desistência deste recurso, conforme petição digitalizada no ID. n 135459679

Nos termos do estatuído no artigo 998, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
deste recurso inominado.

É como voto

RECURSO DA PROMOVENTE

Colendos Pares;

No presente caso, verifico que restou comprovado que a autora contratou os serviços da Reclamada para efetuar o transporte da sua mudança e de seu veículo do município de Lauro de Freitas/BA para Sinop/MT, sendo os bens coletados em 31/04/2020, com prazo de até 8 dias, porém a entrega ocorreu apenas em 29/06/2020, ou seja, houve atraso de 52 dias para entrega dos bens transportados.

Também restou comprovado que os itens chegaram sujos, aparentemente com fezes de ratos e baratas, e durante o transporte houve danos a diversos bens como roupas, brinquedos, utensílios domésticos e no veículo da autora, conforme fotografias juntadas na inicial.

Assim, entendo que tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se restou demonstrado que a autora teve seus bens - que guarneciam a sua residência- e o seu veículo avariados, em decorrência da má prestação de serviços por parte da empresa responsável pelo transporte da mudança, situação que enseja indenização por
danos

morais
.

Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral a Reclamante, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. CONTRATO DE
TRANSPORTE
DE BENS.
MUDANÇA
. ATRASO NA ENTREGA DOS PERTENCES. BENS COM
AVARIAS
.
DANOS
MATERIAIS. Tendo sido demonstrada a existência de
avarias
em alguns bens da autora devido ao
transporte
inadequado realizado pela empresa ré, se mostra imperiosa a indenização pelos
danos
materiais havidos.
DANOS

MORAIS
. A falha na prestação dos serviços operada pela requerida transcende a esfera os meros dissabores cotidianos, razão pela qual restam configurados os
danos

morais
e evidenciado o dever de indenizar da ré. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Manutenção do valor da indenização por
danos

morais
fixada na origem (R$ 8.000,00), porquanto se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto e cumpre a tríplice finalidade da sanção pecuniária (punitiva/pedagógica/indenizatória) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70078430444, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/04/2019).

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE COISAS. MUDANÇA. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BENS MÓVEIS. AVARIAS NOS BENS TRANSPORTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0022823-97.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 13.03.2019)(TJ-PR - RI: 00228239720178160018 PR 0022823-97.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2019)

Quanto à pretensão de majoração da condenação, entendo que o valor fixado não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades dos fatos relatados e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de indenização por dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022